Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712593-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONESIO VIEIRA NETO EMBARGADO: MAURICELIO AURELIO NASCIMENTO DA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID no 37183793) opostos em face da decisão de ID no 36956009. O embargante aponta, em síntese, omissão na decisão proferida, sob o argumento de que trabalha por conta própria, não sendo possível a juntada aos autos da CTPS, tendo a decisão sido omissa quanto ao pró-labore retirado da oficina, o qual comprova sua pobreza jurídica. Pugnou pela correção dos vícios. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, razão não assiste ao embargante. O recorrente foi intimado para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência, relativos aos últimos três meses e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida, tendo o embargante optado por apresentar tão somente contracheque de pró-labore relativo a um mês, vindo a acostar aos autos os documentos pertinentes somente por ocasião dos presentes embargos de declaração, ou seja, intempestivamente e após o indeferimento do pleito. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Certifique a Secretaria quanto ao recolhimento do preparo e retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora